Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO PARA EMPRESA QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE ALIENAÇÃO PASSÍVEL DE ENQUADRAMENTO NO ART. 792 DO CPC.
I. Matéria alheia à decisão agravada transpõe o efeito devolutivo do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, nos termos dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.
II. A constrição de bens de sociedade empresária que não figura no título judicial, inclusive sob a perspectiva de grupo econômico e sucessão empresarial, não prescinde da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.
III. Não há que se cogitar de fraude à execução quando sequer é alegado ato concreto de disposição patrimonial passível de enquadramento no artigo 792 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.